Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.
2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.
3. Agravo de instrumento desprovido.